Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0710728-72.2019.8.07.0018 Apelante(s) DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. E DISTRITO FEDERAL Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora, Domingues &amp; Rodrigues Materiais de Construção Ltda., e pelo réu, Distrito Federal, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 18735374) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas “para determinar sejam os juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento”. Por força da sucumbência recíproca entre as partes, as partes foram condenadas, na proporção de 90% (noventa por cento) para a autora e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, “atualizado pelo índice legal desde a propositura da ação, até o limite de 200 salários mínimos, conforme art. 85, § 3o, I, do CPC, observados os percentuais mínimos previstos nos demais incisos do § 3o, c/c o art. 85, § 4o, III, do CPC”. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 18735376) e pela parte autora (ID 18735379), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 18735380). Em suas razões recursais (ID 18735383), o Distrito Federal sustenta, em suma, que a r. sentença não teria observado “a modulação dos efeitos da decisão que declarou especificamente a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar n. 435/2001”. Anota que, na espécie, “a decisão determinou que o Distrito Federal realize a adequação de todo o período do valor do crédito tributário, utilizando a taxa SELIC na atualização do montante”. Aponta que, “especificamente no que diz respeito ao art. a Lei Complementar n. 435/2001, a questão a respeito de sua inconstitucionalide foi debatida nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade pela na APC 2014.01.1.048218-3”. Assenta que o “Conselho Especial deste TJDFT modulou os efeitos da aludida decisão de modo que ficou estabelecido que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade daquela arguição surtiria ‘seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante”. Ressalta que o “TJDFT julgou os Embargos de Declaração na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20160020315553AIL, estabelecendo efeito EX NUNC ao acórdão que declarou o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001”. Obtempera que, muito embora esse r. Acórdão tenha sido objeto de recurso endereçado ao c. STJ, com subsequente decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Benedito Gonçalves no sentido de reconhecer a “inviabilidade de conferir eficácia ex nunc ao decisum que declara a inconstitucionalidade de texto normativo”, esse ato judicial já teria sido objeto de “recurso ainda pendente de apreciação junto ao órgão colegiado competente do STJ, motivo pelo qual deve prevalecer o entendimento firmado pelo TJDFT, até decisão final no âmbito do STJ”. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. sentença, seja observada “a modulação dos efeitos da decisão proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 20160020315553AIL”, determinando-se a “adequação do valor do crédito tributário com a utilização da taxa SELIC somente a partir de 14/2/2017”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao recorrente. Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 18735393. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 18735390), a autora sustenta, em suma, a nulidade total do Auto de Infração n. 15.260/14, porquanto tal ato administrativo teria sido lavrado pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, órgão que reputa incompetente para tanto, porquanto a mercadoria não estaria em trânsito. Para tanto, anota que a r. sentença teria ignorado o art. 80 do Decreto n. 35.565/2014, “que expressamente assentam que a Gerência de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (NUCOE), não possui competência para atuar, senão em atividades relacionadas à organização da fiscalização de mercadorias em trânsito, o que não é a hipótese dos autos”. Aduz que “a cobrança efetuada pelo AI 15.260/2014 e mantida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) carece de razão, até mesmo lógica, de ser, tendo em vista que o ICMS foi apurado normalmente pelo Contribuinte, ainda que em atraso”. Acrescenta que “ICMS/Antecipado gera crédito a ser aproveitado no mesmo mês da compra da mercadoria (mesmo período de apuração), corroborando para a justificativa de que o ICMS propriamente dito foi recolhido, não de forma antecipada, mas recolhido no final do período de apuração”. Concluir assim que, diante “do mero recolhimento com atraso, a exação fiscal deveria restringir-se à exigência de encargos moratórios calculados sobre o valor principal, limitados ao número de dias marcados entre a data do fato gerador do ICMS antecipado até o devido no mesmo período de apuração”. Ressalta que “não houve a intenção, por parte da recorrente, de se eximir do pagamento do tributo, nem tampouco houve qualquer supressão do tributo em relação ao seu valor principal que foi corretamente apurado e recolhido pelo Regime Normal de Apuração”. Defende que admitir “a validade do lançamento neste Auto de Infração que ora se discute significaria permitir dupla cobrança de imposto pelas mesmas operações praticadas pelo contribuinte”. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. sentença, sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “(i) anular integralmente o Auto de Infração no 15.260/14, uma vez que foi lavrado por autoridade incompetente; subsidiariamente (ii) declarar a inexigência dos valores cobrados no auto de infração a título de ICMS/Antecipado, uma vez que foram recolhidos ao final do período de apuração vigente, devendo-se aplicar a cobrança de encargos moratórios devidos entre as datas de vencimento da obrigação antecipada (art. 320, § 13, inc. II, RICMS/DF) e do recolhimento mensal, respeitando-se a mora de dias corridos”. Preparo regular (ID 18735391). Contrarrazões no ID 18735398. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da anterior análise do Agravo de Instrumento n. 0724672-98.2019.8.07.0000. O aludido recurso, então interposto pela parte autora, restou conhecido e desprovido por esta douta 2a Turma Cível. Confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 2. Na ação anulatória de origem, a ora agravante pretende a invalidação do Auto de Infração n. 15.260/2014, por meio do qual a administração tributária teria a autuado por deixar de recolher o ICMS devido em razão de operações interestaduais de aquisição de produtos de material para construção, material elétrico e ferragens sujeitas ao pagamento antecipado do mencionado tributo, nos termos do art. 320, inciso III e § 13o, inciso II, ambos do Decreto 18.955/97 (RICMS/DF) e art. 5o, inciso XI, alínea "a" c/c art. 46, § 1o da Lei Distrital n. 1.254/96. 3. Nada obstante a agravante sustentar a aplicação, desde logo, do quantum decidido pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078/SP, no qual foi fixada a tese segundo a qual "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins", tal entendimento deve ser sopesado com os elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo quando se tratar de pedido de tutela provisória. 4. Dito isso, a simples juntada do auto de infração, lavrado em 2014, e de memória de cálculos elaborada unilateralmente, não permite concluir, nesse momento, que o Distrito Federal esteja, de fato, violando aos preceitos estabelecidos pela Suprema Corte, o que obsta a concessão da tutela de evidência pleiteada. 5. Para além desse ponto, a pretensão da ora agravante deve observar a peculiaridade contida nos reportados Acórdãos proferidos pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça nos autos da APC n. 2014.01.1.048218-3, notadamente no que diz respeito aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, não se afigurando possível a aplicação indiscriminada do precedente do e. STF, que foi invocado para subsidiar sua pretensão de concessão de tutela provisória de evidência. 6. A par de tal quadro, se não observada a subsunção da hipótese dos autos à previsão do art. 311, inciso II, do CPC, não há falar em concessão de tutela provisória de evidência vindicada, tampouco em reforma da r. decisão recorrida. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1257074, 07246729820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em petição de ID 21950462, a parte autora, ora apelante, informa a desistência do recurso por ela interposto, renunciando “ao direito a que se funda a ação”, pugnando pela extinção do feito, com fundamento no art. 487, III, alínea “c”, do CPC, “para fins de inclusão do débito no Refis DF 2020”. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, a parte autora, ora apelante, informa a desistência do recurso de apelação por ela interposto, bem como a renúncia ao direito a que se funda a ação, “para fins de inclusão do débito no Refis DF 2020”. Dito isso, nos termos do art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, "A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios". Logo, tendo sido expressamente declinada, pela parte autora, ora apelante, a renúncia ao direito a que se funda a ação, com finalidade de aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, afigura-se cabível a extinção do feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III, alínea “c”, do CPC. A extinção do feito, no esteio do art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, não libera a parte autora, ora apelante, da obrigação de custeio das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art. 85, § 2o, e 90, caput, ambos do CPC. Nesse sentido, colha-se a seguinte decisão, proferida em caso análogo pelo eminente Des. Héctor Valverde, ad litteris: Tratam-se de apelações contra a sentença (f. 269-272-verso) que, nos autos da ação de anulação de débito fiscal ajuizada por Marisa Lojas SA contra o Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A apelante Marisa Lojas SA apresenta petição (f. 368-369) afirmando que aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF e requer “a desistência e a renúncia expressas, a qualquer direito de ação ou recurso relativo ao débito a ser quitado” (f. 368) O Distrito Federal apresenta petição (f. 376) afirmando que a parte contrária é devedora de outros débitos e relevando a necessidade de condenação nos honorários advocatícios. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil, homologo a renúncia, determinando a extinção do processo com resolução do mérito. Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Distrito Federal. Condeno a autora apelante, Marisa Lojas SA., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em obediência aos requisitos estipulados no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Héctor Valverde Santana Relator.” Perfilhando idêntico entendimento, confira-se o precedente do c. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. (...) 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, que entende que a opção do contribuinte pelo parcelamento do débito tributário por meio da inscrição no Programa de Recuperação Fiscal, condicionada à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e à desistência dos recursos interpostos, não desobriga o contribuinte do pagamento da verba honorária, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 10.189/01 consoante acórdão da 1a Seção, no julgamento dos EREsp 509.367/SC. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1801114/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019) Por fim, observada a renúncia da autora, ora recorrente, ao direito a que se funda a ação judicial, é forçoso concluir que está prejudicada a análise, por esta instância julgadora, do apelo interposto pelo Distrito Federal. 3. A par de tal quadro, homologo a renúncia, formulada pela parte autora, ora apelante, ao direito a que se funda a ação, e, por conseguinte, a desistência do apelo por ela aviado, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil[1]. Por consectário, afigura-se prejudicada a análise do recurso interposto pelo Distrito Federal. Ato contínuo, com fundamento no art. 5o, II, da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, bem como no art. 90, caput, do CPC[2], condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que promova a imediata retirada de pauta do presente feito, observando-se, para tanto, o quanto certificado no ID 22129670. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...)c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. [2] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.